Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724865-53.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GETULIO EZEQUIEL DA COSTA PEIXOTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de ID 59566377 (integrada pela sentença de ID 59566381), proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) restituir R$ 10.577,12 para a parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar de 04/09/2023 (id 179009227 - Pág. 1) e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação; e b) pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, atualizado pelo INPC a contar desta data e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Em suas razões (ID 59566383), o réu sustenta, em síntese, que o autor solicitou ao Banco do Brasil a extensão do prazo do prazo de pagamento da primeira parcela da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/00833-9 de R$ 112.141,30, a qual venceria em 01/09/2020 e tinha o valor de R$ 21.540,12; que o prazo de pagamento da primeira parcela foi prorrogado para o ano seguinte, com vencimento em 01/09/2021; que, no caso, não houve cobrança relacionada ao aditamento do contrato, e sim, porque o autor não possuía saldo disponível em sua conta bancária na data de vencimento da parcela vencida em 01/09/2023 no valor de R$31.235,86; que, em 04/09/2023, ao entrar em sua conta, o valor restante da parcela foi cobrado (R$10.577,12); que o fato de o autor não ter saldo suficiente em sua conta bancária resultou na cobrança de encargos devido ao atraso no pagamento; que o valor discutido se trata de cobranças relacionadas aos encargos moratórios derivados do atraso no pagamento da primeira parcela, o que é de total responsabilidade do recorrido/contratante; que não houve falha na prestação dos serviços, pois os fatos descritos na petição inicial são de origem e responsabilidade única e exclusiva da parte recorrida, já que atrasou o pagamento da parcela do acordo, o que exime a instituição financeira de qualquer responsabilidade, sendo injustificada a condenação à restituição do valor; que, de igual modo, não houve dano moral, pois não houve ato ilícito. Requer o provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O preparo (ID 59566387) e as custas (ID 59566386) foram recolhidos. Em contrarrazões (ID 59566390), o autor, preliminarmente, aponta a inovação recursal por parte da instituição financeira, pois enquanto sustenta no recurso que o valor foi cobrado em razão de inexistência de saldo no dia do vencimento da parcela, em contestação (ID 59566372) reconheceu que o valor foi cobrado em razão do aditivo contratual. No mérito argumenta que, em virtude da crise do “Covid 19”, antes do vencimento da primeira parcela do contrato de crédito rural, requereu a prorrogação dos prazos junto a requerida; que, nos termos do Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/00833-9, a primeira parcela passaria a vencer em 01/09/2021, nos mesmos valores, quais sejam da primeira até a terceira parcela no valor nominal de R$ 21.540,12 (vinte e um mil quinhentos e quarenta reais e doze centavos), a quarta parcela no valor nominal de R$ 21.540,13 (vinte um mil quinhentos e quarenta reais e treze centavos), a quinta parcela no valor nominal de R$ 12.990,41 (doze mil novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos), e a sexta parcela no valor nominal de R$ 12.990,40 (doze mil novecentos e noventa reais e quarenta e centavos); que a 1a parcela foi devidamente descontada em 01/09/2021 no valor de R$ 20.110,87; que a 2a parcela foi descontada entre os dias 01/09/2022, 03/10/2022, 05/10/2022 e 06/10/2022 no valor total de R$ 20.852,47, em razão de problemas técnicos na conta bancária; que a 3a parcela foi descontada no dia 01/09/2023 no valor de R$ 20.658,74; que, no entanto, no dia 04/09/2023 houve a cobrança indevida de R$ 10.577,12, sendo que, após o aditivo contratual, foi assegurado que os valores continuariam os mesmos; que o desconto do valor R$ 10.577,12 (dez mil quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos) e fez com que o requerente ficasse totalmente sem salário, o que trouxe grandes prejuízos por não conseguir sequer pagar suas despesas básicas; que não havia previsão contratual de desconto antecipado de parcela. Pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal ou, no mérito, pelo seu desprovimento. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em resposta ao consumidor, a instituição financeira informou que os valores cobrados estavam "de acordo com o(s) contrato(s) e/ou aditivo(s) da operação" (ID 59559408). De igual modo, na contestação (ID 59566372) a instituição financeira também reconheceu que o valor foi cobrado em razão do aditivo contratual. Já nesta seara recursal, o banco sustenta que o valor foi cobrado em razão de inexistência de saldo na conta bancária do autor no dia do vencimento da parcela vencida em 01/09/2023, sendo que, em 04/09/2023, houve a cobrança do valor restante acrescido dos encargos devidos. Ocorre que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Dessa forma, as razões recursais apresentadas para a reforma da sentença, por serem totalmente dissociadas das apresentadas ao juízo de origem, não podem ser apreciadas pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora